Tribunal: TJDFT
Processo: 0719835-76.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO. NÃO CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COBRANÇA INDEVIDA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso dos autos, não houve comprovação indicando vício no consentimento da parte autora, nem tampouco houve falha na prestação do serviço por suposta ausência de informação.
2. Inexistindo irregularidade na cobrança efetuada, não há que se falar em restituição em dobro dos valores cobrados.
3. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que para caracterização de dano moral é imprescindível a demonstração de falha na prestação de serviço bancário, com a devida comprovação de cobranças realizadas de forma indevida por serviços não contratados, o que não ocorreu no caso dos autos.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.